Tribunal: TJMT
Processo: 0152788-94.2015.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 152788/2015
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO PARCIAL DA INICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NA LEI N.8.429/92 – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –TEMA 897 DO STF – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-852.465 (Tema 897) com repercussão geral, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
2. A prescrição das penalidades da improbidade administrativa não impede o prosseguimento do processo quanto ao pleito de ressarcimento ao erário.

AGRAVANTE(S):
DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP e ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 3388-55.2010.811.0008 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu parcialmente a preliminar de prescrição suscitada na defesa prévia dos Agravantes, recebeu a inicial e determinou a citação dos requeridos.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que foi proposta a Ação Civil Pública por suposto ato de improbidade administrativa, decorrente da rejeição das contas do Município de Porto Estrela/MT referentes ao período de janeiro de 2005 a março de 2005.
Sustentam que, o representante do Ministério Público alegou haver irregularidades nos pagamentos feitos pelo Agravante e ex-Prefeito Ademirson à Agravante Dura-Lex.
Afirmam que, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição quanto às sanções por ato de improbidade administrativa, todavia, determinou o prosseguimento do feito para fins exclusivos de ressarcimento ao erário.
Aduzem que, cumulados os pedidos de responsabilização por ato de improbidade e de ressarcimento de danos ao erário em sede de ação civil pública, a prescrição da primeira pretensão atinge também o pedido de ressarcimento.
Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e para que seja rejeitada a ação com relação aos ora agravantes.
Os documentos vieram às fls. 21/123.
Acostou-se às fls. 124/127 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Juíza de Direito Convocada (fls. 131/132).
As informações foram apresentadas às fls. 142/143, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos e o cumprimento pelo Agravante do disposto no art. 526 do CPC/1973.
As contrarrazões vieram às fls. 157/159, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 201/203, manifestou pelo desprovimento do agravo.
Em 21-11-2016 a então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Juíza de Direito Convocada determinou o sobrestamento da tramitação do presente recurso, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 852.475-RG, que versa sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato de improbidade administrativa (fls. 206/207).
Em razão do julgamento do RE 852.475-RG pelo Supremo Tribunal Federal, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP e ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública (Código 47222) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu parcialmente a preliminar de prescrição suscitada na defesa prévia dos Agravantes, recebeu a inicial e determinou a citação dos requeridos.
Denota-se dos autos que, o Magistrado Singular ao proceder a análise da defesa preliminar dos Agravantes (fls. 28/39), acolheu em parte a prejudicial de mérito de prescrição, apenas em relação às sanções previstas na Lei n. 8.429/92, determinando o prosseguimento da ação em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, em razão de sua imprescritibilidade.
Irresignados, pleiteiam os Agravantes a reforma da decisão agravada para que seja rejeitada a ação civil pública em relação a eles, sob o argumento de que, cumulados os pedidos de responsabilização por ato de improbidade e de ressarcimento de danos ao erário em sede de ação civil pública, a prescrição da primeira pretensão atinge também o pedido de ressarcimento.
Pois bem.
Examinando o caso em apreço, constato que o requisito da probabilidade do direito não restou demonstrado pelos Agravantes, porquanto, conforme bem destacou a decisão agravada, a prescrição da pretensão em ações de improbidade administrativa, alcança apenas a imposição das sanções de perda de função pública, proibição de contratar com o poder público e a suspensão de direitos políticos, não atingindo o ressarcimento ao erário, que é imprescritível, conforme dicção do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 37 (...)
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. [Destaquei]

Como se sabe, apesar das inúmeras discussões no meio jurídico a respeito da (im) prescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa com base nos referidos dispositivos constitucionais, o Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado em 8-8-2018, nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que são IMPRESCRITÍVEIS as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de que "não parece tecnicamente adequado, com a devida vênia do entendimento contrário, é valer-se de um instituto processual prescrito - ação civil de responsabilização por atos de improbidade - para obter o fim único do ressarcimento - que deveria ser buscado pela via ordinária" e o ora agravante não indicou no recurso especial ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão.
2. Nada obstante a instância judicante de origem tenha genericamente declarado como prequestionados os dispositivos legais tidos por vulnerados no recurso especial, o fato é que não procedeu ao exame da matéria. Nesse contexto, é inafastável a incidência da Súmula 211/STJ, conforme a reiterada jurisprudência do STJ.
3. Ainda que superado o óbice processual apontado, melhor sorte não teria o agravante. Isso porque a 1ª Seção do STJ firmou sua compreensão no sentido da prescindibilidade de propositura de ação autônoma para se pleitear ressarcimento ao erário, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/2/2015).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 16/4/2015). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VICE-PREFEITO ELEITO PARA PREFEITO NO PLEITO SUBSEQUENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TÉRMINO DO PRIMEIRO MANDATO. CARGOS DIVERSOS, COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI 7.347/85, ART. 18.
1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa é o término do primeiro mandato, quando o réu foi eleito para cargo diverso na eleição seguinte. Inteligência do art. 23, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa.
2. Quando ocorrer a prescrição da sanção pelo ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, I, da Lei 8.429/92, o ressarcimento ao erário, que é imprescritível (artigo 37, parágrafo 4º, da CF/88), deverá ser buscada em ação autônoma, e não nos autos da ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes.
3. O Ministério Público, vencido na ação por improbidade administrativa por ele ajuizada, só responderá pelos honorários de advogado se configurada a má-fé na sua atuação, como prevê o art. 18 da Lei 7.347/85, aplicada subsidiariamente. Não havendo sequer indícios de má-fé do Parquet Federal não há como fundamentar sua condenação no pagamento de honorários. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Apelações desprovidas.
(TRF-1 - AC: 2207 MG 0002207-95.2006.4.01.3815, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, Data de Julgamento: 13/12/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p. 226 de 14/1/2011). [Destaquei]

Dessa forma, no que pertine à prescrição coaduno com entendimento do juízo singular de que o reconhecimento da prescrição da ação civil pública de improbidade administrativa em relação à aplicação das penalidades previstas para o ato ímprobo objeto da imputação não afasta a possibilidade de recebimento da ação em relação à pretensão de ressarcimento de dano ao erário, visto que se trata de ação imprescritível, de forma que a ação civil pública deve ter seu regular prosseguimento em relação à tal pretensão, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PENALIDADES. PLEITO DE RESSARCIMENTO. CUMULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I. Não padece de nulidade a decisão por ausência de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, expôs os motivos de seu convencimento.
II. A prescrição das penalidades da improbidade administrativa não impede o prosseguimento do processo quanto ao pleito de ressarcimento ao erário.
III. Sendo o agravo de instrumento recurso secundum eventum litis, não se mostra possível a este Órgão Revisor adentrar no mérito neste momento processual, com o intuito de aferir eventual dano ao erário e/ou a presença de dolo ou culpa do agente, sob pena de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 01368814320188090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 1/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 1/11/2018). [Destaquei]

PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. AFERIÇÃO DO DOLO EM SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO PARCIAL DA INICIAL. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que, caso sejam exercidos cumulativamente, cargo efetivo e cargo comissionado, ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem da prescrição, em razão do vínculo mantido pelo agente com a Administração Pública."(AgRg no REsp 1.500.988/RS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2015). (AgInt no REsp 1593170/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 28/08/2020)
2. Nessa premissa, ainda que réu seja exonerado do cargo em confiança, prevalece, para fins da contagem prescricional, o inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992, pois não há previsão legal de o prazo prescricional correr somente da data da sua exoneração do cargo efetivo, como entendeu a decisão recorrida.
3. O réu, em razão dos mesmos fatos, não responde por ação penal, para que se possa invocar a aplicação do prazo da prescrição penal, na forma do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1991, devendo prevalecer a compreensão do prazo de cinco anos, contado da data em que o fato tornou-se conhecido dos setores da Administração, na forma do § 1º do mesmo dispositivo, cumulado com o já citado inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992.
4. O pedido de ressarcimento é imprescritível, na hipótese de ação dolosa (RE 852.475/DJe - 22/03/2019), devendo a aferição desse elemento subjetivo se realizar somente após a instrução processual, por ocasião da sentença, não podendo a ação ser indeferida na sua integralidade.
5. A jurisprudência, atenta ao princípio da efetividade do processo, tem entendido que a ação de improbidade administrativa, prevista na Lei 8.429/92, pode ter prosseguimento com vistas ao ressarcimento do dano ao erário (imprescritível no ato ímprobo doloso RE nº 852.475/DJe 22/03/2019), ainda que prescritas as sanções típicas (políticas), sendo dispensável a propositura de ação autônoma com essa finalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Provimento parcial do agravo de instrumento, para, mantida a ação quanto o pedido de ressarcimento ao erário, reconhecer prescritas as demais sanções da Lei 8.212/1992. Embargos de declaração prejudicados.
(TRF-1 - AG: 10095041820184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 19/7/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/7/2021 PAG PJe 19/7/2021 PAG). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA